Tribunal: TJDFT
Processo: 0739312-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBMISSÃO DO ASSUNTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, a fim de esta seja conhecida.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a impugnação aos cálculos do valor do débito está acobertada pela preclusão consumativa ou é matéria de ordem pública a ensejar a interposição de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
4. A preclusão consumativa consiste na impossibilidade de o sujeito do processo praticar determinado ato pela circunstância de já ter praticado um ato anterior que esgotou os efeitos do ato que ele quer praticar novamente.
5. No caso dos autos, no momento processual oportuno para que o Agravante pudesse se opor acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, optou por se manter inerte, sendo atestado o decurso do prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual ocorreu a preclusão consumativa.
6. Operada a preclusão, a parte não pode praticar o ato que deveria ter sido realizado em momento oportuno por meio de exceção de pré-executividade, alegando que a matéria é de ordem pública, uma vez que já lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 507 do Código de Processo Civil.